Tribunal: TJDFT
Processo: 0732337-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À EXECUÇÃO. MÁ FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. O artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil determina que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”. Em idêntico sentido, a súmula 375 do Tribunal da Cidadania estabelece: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
2. Comprovada a anterioridade da execução quanto ao negócio jurídico, restava à agravante demonstrar a má fé do terceiro adquirente. O ônus probatório não foi cumprido. Não obstante as ilações da recorrente, esta não apresentou provas do alegado liame subjetivo com fim de cometer fraude à execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.